Tribunal: STF
Processo: ARE 1325949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, e 20, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 20, § 2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O adicional de penosidade é primeiramente previsto em sede constitucional (art. 7º, XXIII, da Constituição Federal/1988).
    Os servidores públicos federais militares recebem adicional de penosidade por trabalho em localidade de fronteira, com base na norma do artigo 53, inciso I, alínea “a”; e inciso II, alínea “b”, da Lei 6.880/ 1980; complementada pelo artigo 1º, inciso III, alínea “a”; e artigo 3º, inciso VII, da MP 2.215-10/2001, que vincula a gratificação de localidade especial ao serviço em regiões inóspitas. A especificação de tais regiões, por sua vez, consta do Decreto 4.307/2002, conjugado com as Portarias Normativas MD 13, de 05/01/2006; e 66, de 19/01/2007.
    Quanto aos servidores públicos federais civis, o adicional de penosidade encontra previsão legal nos artigos 70 e 71 da Lei 8.112/1990, que seria pago em função do “... exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento”.
    Todavia, diferentemente do quanto estabelecido para os servidores federais militares, a Lei 8.112/ 1990 não recebeu da União o necessário complemento normativo estabelecendo parâmetros, cargos e em que locais seria pago tal adicional de penosidade. Tal situação difere substancialmente daquela decorrente da Lei 12.855/2013, que estabeleceu o pagamento de adicional (indenizatório) em valor certo, para cargos determinados em localidades estratégicas, cujo complemento normativo (“região de fronteira”) é fornecido pelo artigo 1º da Lei 6.634/1979. 
    Tal suprimento não socorre aos demais servidores regidos unicamente pela Lei 8.112/1990 (e não alcançados pela Lei 12.855/2013), posto que esta última foi direcionada a cargos específicos. Assim, a norma especial não pode ser aplicada em relação a destinatários de norma geral aos quais a norma especial não era direcionada.
    Tampouco socorre à parte autora o fato de os servidores do MPU – Ministério Público da União perceberem tal adicional. Isso porque estes servidores formam carreira própria; o pagamento do adicional decorreu de atribuição regulamentar conferida pelo artigo 26, inciso XIII, da Lei Complementar 75/1993, que não se aplica aos servidores federais civis ligados ao Poder Executivo e não ao Ministério Público da União.
    Nesse mesmo diapasão, ressalto que a norma constitucional do art. 37, XIII, da Constituição Federal/ 1988, veda ao Poder Judiciário a prolação de decisões voltadas à equiparação entre carreiras díspares. Assim, no âmbito estrito dos servidores públicos federais civis, ligados ao Poder Executivo (tal como a parte autora), regidos estritamente pela Lei 8.112/1990, é necessário o complemento normativo ( mediante a própria regulamentação) para que o adicional de penosidade em zona de fronteira seja pago.
    Sem essa necessária regulamentação, passa a incidir no caso concreto a Súmula Vinculante 37, pela qual “... não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Da mesma forma, não é devida indenização compensatória, como arguido pela parte autora em sua petição inicial, haja vista a ausência de regulamentação nesse sentido. Não há norma que ampare eventual pedido de indenização em face da falta de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/1990. Tampouco, a parte autora comprovou prejuízo em razão de residir em localidade próxima à fronteira. Indefiro a intimação do Ministério Público Federal no presente feito. Nos termos dos artigos 176 e 178 do Código de Processo Civil, o mencionado ente só atuará em processos que versem sobre interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. No presente caso, a demanda se refere a direito patrimonial disponível (pagamento de adicional de fronteira).
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente